Tribunal: CARF
Processo: 13888.003349/2008-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gustavo Garcia Dias dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.003349/2008-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-009.896 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de outubro de 2021
Recorrente
DESTILARIA VALE DO TIETE S/A - DESTIVALE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003
CRÉDITO PRESUMIDO IPI. AQUISIÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS E
COOPERATIVAS.
O benefício fiscal do ressarcimento do crédito presumido do IPI relativo às
exportações incide mesmo quando as matérias-primas ou os insumos sejam
adquiridos de pessoa física ou jurídica não contribuinte do Pis ou da Cofins.
Aplicação da Súmula STJ no 494 e do REsp no 993.164/MG (Tema no 432).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso, para reconhecer o direito ao crédito presumido em relação às aquisições
de insumos de pessoas físicas.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Garcia Dias dos Santos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Mauricio Pompeo da Silva, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de
Araujo Branco e Ronaldo Souza Dias (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o relatório da DRJ (grifei):
(...)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.003349/2008-72
Fl. 777
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.896 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.003349/2008-72

Trata-se de manifestação de inconformidade (fls. 560 a 585) face ao
Despacho Decisório de fls. 536 a 546 que reconheceu parcialmente o direito
creditório relativo ao 4o trimestre de 2003 à DESTILARIA VALE DO
TIETÊ – DESTIVALE, CNPJ no 44.883.999/0001-30, atualmente incorporada
pela USINA DA BARRA S/A – AÇÚCAR E ÁLCOOL, CNPJ no
08.070.508/0001-78, na importância de R$ 69.616,48. A comunicação da
decisão deu-se em 16/02/2009, conforme fl. 558.
O direito creditório pleiteado refere-se a créditos do Imposto sobre
Produtos Industrializados – IPI, Crédito Presumido de que trata a Portaria
MF n° 38/97 e Créditos Básicos da aquisição de MP, PI e ME aplicados na
industrialização de produtos, inclusive imunes, isentos ou tributados à
alíquota zero, de que trata a Lei 9.779/99 c/c a IN SRF n° 33/99, em
conjunto somando o montante de R$ 1.557.564,45.
Os fundamentos para a decisão, além de constarem nela própria, foram
elaborados com base no Termo de Informação Fiscal de fls. 210 a 225.
Parte do valor não reconhecido refere-se aos créditos básicos. Assim dispõe
o despacho decisório recorrido:
“Analisando os produtos e os Códigos Fiscais de Operações e
Prestações - CFOP, constantes nas notas fiscais, através do
Demonstrativo
apresentado
pela
empresa,
juntamente
com
os
documentos fiscais e contábeis, e as normas legais e regulamentares que
regem o Crédito Básico de IPI, verificou-se que a empresa utilizou-se de
créditos sobre bens integrantes do Ativo Permanente e sobre as
aquisições de matérias-primas e produtos intermediários utilizados na
industrialização de produtos com alíquota do IPI - NT, que não geram
direito a crédito.
...
Em face da legislação de regência, elaboradas planilhas relativas a
glosas feitas pela fiscalização em relação aos créditos indevidamente
apurados sobre bens do ativo permanente e pela industrialização de
produtos não tributados, conforme planilhas de fls. 205 a 207, tendo por
resultado o seguinte quadro:
RESUMO CRÉDITO BÁSICO DO IPI - 2003
Tabela I - Crédito Básico solicitado pela empresa
58.835,59
Tabela II - Valor glosado - Bens Ativo Imobilizado
(29.144,35)
Tabela III — Valor glosado — Saída de produto NT — Álcool — insumos
utilizados na produção específica de álcool

(18.217,78)
Tabela IV - Valor glosado - Saída de produto NT - Álcool – insumos
utilizados na produção comum de álcool e açúcar
(6.456,77)
Saldo do Crédito

5.016,69
...”
Fl. 778
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.896 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.003349/2008-72

A análise do crédito presumido foi dividida em diversos itens, cada qual
devidamente demonstrado por planilha específica (fls. 133 a 206). Assim
consta na decisão recorrida (grifados no original):
“As verificações fiscais referentes ao Crédito Presumido de IPI
consistiram no exame, feito por amostragem, dos livros fiscais e
contábeis do contribuinte e dos documentos que os embasam, tendo sido
confrontados os valores e cálculos com os constantes nos processos e nos
Demonstrativos de Crédito Presumido - DCP.
...
Analisando os demonstrativos e as informações apresentadas pela
empresa, juntamente com os documentos fiscais e contábeis, e as normas
legais e regulamentares que regem o Crédito Presumido de IPI,
constatou-se que houve irregularidades na apropriação de produtos que
não podem ser considerados como base de cálculo para a apuração dos
valores de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de
embalagem utilizados na produção.
1) Aquisição de cana-de-açúcar de Pessoa Física- por serem realizadas
junto a não contribuintes do PIS e da COFINS, e se não houve incidência
dessas contribuições nas aquisições, não há que se falar em
ressarcimento.
Planilha III - Aquisição de cana-de-açúcar de Pessoa Física -
Destivale – Valor R$ 2.515.946,05.
Planilha IV - Aquisição de Cana-de-Açúcar de Pessoa Física -
Destivale- Valor R$ 18.534.805,19.
2 ) Aquisição de cana-de-açúcar Própria - Os valores relativos a
entradas de cana-de-açúcar produzida pela própria empresa devem ser
excluídos da apuração do benefício porque não se referem a aquisições
de insumos, conseqüentemente não havendo a incidência do PIS e da
COFINS.
Planilha V - Cana-de-Açúcar - Própria - Destivale - Valor R$
535.997,19.
Planilha VI - Cana-de-Açúcar - Própria - Destivale - Valor R$
124.500,00
...
Considerando o acima exposto estão sendo, pela fiscalização, excluídos
da base de cálculo do Crédito Presumido, ora pleiteado, os valores
relativos a aquisições de matérias-primas utilizadas na produção, que
não tiveram a incidência de PIS e COFINS.
3) Aquisições com Produtos Agrícolas - sem direito ao benefício porque
não integram o produto final, nem foram consumidos, no processo de
fabricação, em decorrência de ação direta sobre o produto final.
Fl. 779
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.896 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.003349/2008-72

Planilha VII - Aquisições com Produtos Agrícolas - adubos,
Defensivos, Fertilizantes e outros - Destivale - Valor R$
432.226,32.
Planilha VIII - Aquisições com Produtos Agrícolas - adubos,
defensivos, fertilizantes e outros - Destivale- Valor R$
1.373.058,80.
4) Aquisições com Produtos Diversos, Energia Elétrica e Combustíveis -
materiais de manutenção, combustível, energia elétrica e diversos. Não
compõema base de cálculo também pelo mesmo princípio, não integram
o produto final e não foram consumidos durante a fabricação do mesmo.
Planilha IX - Aquisições com produtos diversos - materiais de
manutenção, combustível e diversos - Destivale - Valor R$
260.587,51.
Planilha X - Aquisições com Produtos Diversos - materiais de
manutenção, combustível e diversos — Destivale — Valor R$
3.484.422,24.
Planilha XI - Aquisições com Energia Elétrica - Destivale - Valor
R$25.151,28.
Planilha XII - Aquisições com Energia Elétrica - Destivale -
Valor R$ 94.070,73.
5) Aquisições com Prestação de Serviços de Transporte - Frete - Não se
enquadram no conceito da Lei como insumos ( matéria prima, produto
intermediário ou material de embalagem). Assim não integram o produto
final e não foram consumidos durante a fabricação.
Planilha XIV - Aquisições com prestação de Serviços de
Transportes - frete sobre compras e sobre vendas - Destivale -
Valor R$ 95.851,89
Planilha XV - Aquisições com Prestação de Serviços de
Transportes – Frete sobre compras e sobre vendas - Destivale -
Valor R$ 1.757.471,45.
6) Produtos adquiridos sem qualquer utilização no processo produtivo.
De maneira alguma geram direito ao crédito em face das disposições da
legislação de regência.
Planilha XIII - Açúcar Cristal Adquirido - Destivale - Valor R$
2.707,76.
...
Da exegese desses dispositivos tem-se que somente se caracterizam como
matéria prima e ou produto intermediário os insumos empregados
diretamente na industrialização de produto final ou que, embora não se
integrem a este, sejam consumidos efetivamente em seu fabrico. Em face
desse entendimento também estão sendo excluídos da base de cálculo os
Fl. 780
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.896 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.003349/2008-72

valores referentes a aquisições de diversos materiais que não se
enquadram nos conceitos de matéria-prima ou produto intermediário.
As Planilhas a seguir registradas mostram a relação das aquisições, no
mercado interno, de matérias-primas, produtos intermediários e
materiais de embalagem que foram efetivamente utilizados no processo
produtivo, sendo estes os valores considerados pela fiscalização para a
base de cálculo do Crédito Presumido.
Planilha XVI - Matérias-Primas, Produtos Intermediários e
Material de Embalagem - Destivale - Valor R$ 77.399,48.
Planilha XVII - Matérias-Primas, Produtos Intermediários e
Material de Embalagem - Destivale - Valor R$ 11.040.480,61.
Considerando as determinações das Portarias MF n° 38 de 27.02.1997 e
MF n° 64 de 24.03.2003, que dispõem sobre o cálculo e utilização do
Crédito Presumido instituído pela Lei n° 9.363, de 13 de dezembro de
1996, elaborada a planilha XVIII - DEMONSTRATIVO DE CRÉDITO
PRESUMIDO DO IPI (fls. 196/198), na qual apurado o valor do Crédito
Presumido com as exclusões efetuadas pela fiscalização, cujo resumo,
está no quadro a seguir.
RESUMO DO CREDITO PRESUMIDO DO IPI
Valor do crédito do período apurado pela empresa
R$ 347.243,14
Valor do crédito GLOSADO pela fiscalização
R$ 282.643,35
Saldo do crédito a ser considerado

R$ 64.599,79
Na tabela abaixo demonstrativo de todos os créditos solicitados pela
empresa e dos valores glosados pela fiscalização.
RESUMO DOS CRÉDITOS BÁSICO E PRESUMIDO
Valor do Crédito Básico solicitado pela empresa
R$ 58.835,59
Valor do Crédito Presumido solicitado pela empresa R$ 347.243,14
Valor Total do Crédito Solicitado pela empresa (a)
R$ 406.078,73
Valor do Crédito Básico Glosado pela fiscalização
R$ (53.818,90)
Valor do Crédito Presumido Glosado pela fiscalização R$ (282.643,35)
Valor Total do Crédito Glosado pela fiscalização
R$ (336.462,25)
SALDO DO CRÉDITO A SER CONSIDERADO = a-b R$ 69.616,48
...”
A decisão, em conformidade com as informações nela relatadas, finalizou
reconhecendo o direito creditório no valor de R$ 69.616,48, conforme
quadro acima.
Fl. 781
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-009.896 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.003349/2008-72

A Manifestação de inconformidade foi apresentada em 18/03/2009. A peça
de defesa discorda da decisão recorrida com os seguintes argumentos:
“A) DO CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI - Lei 9.363/96
- CANA-DE-AÇÚCAR ADQUIRIDA DE PESSOA FÍSICA
O crédito presumido do IPI foi instituído pela Lei n° 9.363, de 13.12.96 ,
sendo calculado, conforme determina o artigo 2o com base no valor total
das aquisições de matérias-primas, produtos intermediários e material de
embalagem.
A lei, portanto, não faz a distinção invocada como fundamento para a
glosa do crédito decorrente da matéria-prima adquirida.
Na verdade, essa distinção passou a ser feita por Instruções Normativas
editadas posteriormente e que, a pretexto de disciplinar a aplicação da
lei, inovaram na ordem jurídica, reduzindo o alcance do benefício e do
próprio desiderato governamental de fomentar exportações e o ingresso
de divisas ao país.
Tal restrição, porém, ressente-se de manifesto vício de ilegalidade, na
medida em que o poder regulamentador do Executivo está adstrito a
apenas e tão somente assegurar a fiel execução das leis , não podendo,
em hipótese alguma, inovar na ordem jurídica, seja ampliando, seja
reduzindo, ou seja, alterando o sentido e conteúdo da lei.
...
Deste modo, vê-se não prosperar os fundamentos invocados pela decisão
recorrida, como já reiteradamente tem decido a Superior Tribunal de
Justiça e a Câmara Superior de Recursos Fiscais do Egrégio Conselho
de Contribuintes .
Impõe-se, portanto, o reconhecimento do direito ao aproveitamento do
crédito presumido, com a adoção do valor total das aquisições da
matéria prima, incluindo a cana-de-açúcar adquirida de pessoas físicas.
O mesmo raciocínio deve ser utilizado para a cana produzida pela
própria empresa.
- CRÉDITO PRESUMIDO - OUTROS INSUMOS
Além da questão acima enfocada, a instância julgadora "a quo", de
forma nitidamente equivocada, desconsiderou os diversos insumos
utilizados diretamente no processo produtivo agrícola e industrial.
Conforme descrição detalhada de cada insumo industrial constante dos
autos, não há dúvidas de que todos estão diretamente ligados ao
processo produtivo, nele se consumindo.
Os insumos listados são: cal virgem, kit claripol, hidrato de hidrazína,
antiespumante, dispersante, alcadisper, bactericida utilizado na moenda,
polímero catiônico, hidróxido de amônia, corantes, clareadores,
amaciantes de fibras, sulfato de alumínio e sacolões para ensaque do
açúcar, etc.
Fl. 782
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-009.896 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.003349/2008-72

Ainda com relação a atividade industrial, a energia elétrica é o insumo
determinante na movimentação das esteiras que transportam todo o
continente de matéria-prima recebido, que somam milhares de tonelada,
e das pesadas moendas que esmagam a cana-de-açúcar e dela extraem o
caldo, que se transforma no açúcar.
Nesse contexto, evidente que tais insumos devem compor a base de
cálculo do crédito presumido de IPI, nos termos da Lei 9.363/96.
Além disso, como sabido, a atividade agroindustrial integrada demanda
grandes espaços, e, por isso mesmo, uma movimentação muito grande de
máquinas e veículos, seja na colheita e nos transporte de matéria-prima
dos fundos agrícolas para a indústria, seja no transporte de máquinas,
equipamentos e sobretudo adubos e produtos químicos aos diversos
fundos agrícolas onde são aplicados. A energia, ou seja, o combustível
que impulsiona e movimenta todas essa atividade é, sobretudo, o óleo
diesel.
Também não vê a recorrente como subsistir a glosa de adubos minerais e
químicos assim como de outros produtos aplicados na lavoura, cuja
função está diretamente ligada ao desenvolvimento, à melhor qualidade e
à maior produção da matéria prima. Sem tais produtos, com toda
certeza, sequer viável economicamente seria a atividade.
Nesse sentido, os adubos minerais e químicos, os demais produtos
utilizados na lavoura e os combustíveis consumidos por máquinas
agrícolas e caminhões, por serem indispensáveis à obtenção do produto
final, embora não se integrando a este, devem ser classificados como
produto intermediário e. como tal, deve ser incluído na base de cálculo
do crédito presumido.
Essa conclusão se confirma quando analisada a norma em função de sua
finalidade, como é de rigor em se tratando de incentivos fiscais. Assim, é
porque a eliminação do "custo Brasil" e o conseqüente aumento das
exportações somente pode ser conseguido se a empresa produtora tiver
assegurado o crédito presumido de IPI como forma de ressarcimento do
PIS e da COFINS incidente sobre qualquer insumo utilizado em seu
processo produtivo.
...
DO DIREITO AOS CRÉDITOS BÁSICOS DE IPI – PRINCÍPIO
CONSTITUCIONAL DA NÃO-CUMULATIVIDADE
...
Por força do preceito constitucional é assegurado ao contribuinte o
direito de abater o imposto pago nas operações antecedentes, de sorte a,
assim, desonerar o produto final de toda a carga tributária que ao
mesmo seria carreada não fosse a natureza não cumulativa do tributo.
O direito ao crédito do IPI decorre, portanto, de uma norma
constitucional, não emerge da lei, tampouco dela depende , não podendo
o legislador condicionar seu exercício.
Fl. 783
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-009.896 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.003349/2008-72

Desta forma, o princípio da não-cumulatividade, previsto no artigo 153,
IV, §3°, incisos I e II, da Magna Carta, não sofre qualquer restrição,
diferentemente do que o legislador constitucional estipulou para o ICMS,
logo, a exegese é de que, em verdade, para o Imposto sobre Produtos
Industrializados, o crédito há de ser admitido em seu alcance mais amplo
possível.
...
Diante do exposto, legítimo é o direito da recorrente aos créditos de IPI
oriundos de todos os bens utilizados no processo produtivo, dentre eles
os que compõem o ativo imobilizado, bem como os materiais e peças que
se desgastam no processo produtivo.
...
Dessa forma, também deve ser reconhecido crédito básico de IPI dos
insumos utilizados na produção específica de álcool - NT.
Por fim, deve ser afastada a glosa dos créditos de IPI dos insumos que
compõe tanto a produção do álcool e do açúcar (R$ 6.456,77).
Como sabido, o açúcar é tributado pelo IPI em 5%. Por isso, além da
direta aplicação do princípio da não cumulatividade, impõe-se o
reconhecido a legitimidade do crédito de IPI, uma vez que os insumos
também foram utilizados na produção de açúcar.”
Finalizou requerendo a reforma total da decisão recorrida com base nos
argumentos já citados.
Em 24 de fevereiro de 2010, a manifestante, já sob a denominação de
COSAN S/A AÇÚCAR E ÁLCOOL, protocolizou pedido de desistência
parcial da manifestação de inconformidade (fls. 601 e 602), em razão de sua
adesão ao parcelamento previsto pela Lei no 11.941/09.
No documento, assim consta (destaques no original):
“Para tanto, com exceção do direito ao crédito relativo às aquisições de
cana-de- açúcar de pessoa física, no valor original de R$ 600.424,83, a
peticionária desiste de todos os demais questionamentos contra a glosa
efetuada, desistindo, portanto, parcialmente da manifestação de
inconformidade e renunciando às respectivas alegações de direito sobre
as quais estão fundamentadas.
...
Outrossim, com relação ao créditos relativos aos insumos adquiridos de
pessoas físicas, a peticionária reitera o pedido de procedência da
manifestação de inconformidade interposta, com o reconhecimento do
aludido crédito e da legitimidade das compensações efetuadas.”
Nova petição, reiterando a desistência parcial consta dos autos às fls. 633 e 634.
É o relatório.
Fl. 784
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-009.896 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.003349/2008-72

A DRJ Porto Alegre, em sessão realizada em 28/05/2015, decidiu, por
unanimidade de votos, considerar definitiva a decisão quanto à parte objeto de desistência por
parte da manifestante e, quanto à matéria remanescente, julgar improcedente a manifestação de
inconformidade, em acórdão ementado da seguinte maneira:
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. INSUMOS. PESSOA FÍSICA
Os valores referentes às aquisições de insumos de pessoas físicas, não-
contribuintes do PIS/Pasep e da Cofins, não integram o cálculo do crédito
presumido por falta de previsão legal.
ALEGAÇÕES DE ILEGALIDADE.
Falece competência à autoridade julgadora de instância administrativa para
apreciação de aspectos relacionados com a legalidade de normas infralegais
regularmente editadas, tarefa privativa do Poder Judiciário.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE NÃO CONHECIDA
Não se toma conhecimento da Manifestação de Inconformidade no tocante à
parte que o contribuinte apresentou desistência expressa e em caráter
irrevogável do prosseguimento da análise e do julgamento da defesa.
O contribuinte, tendo tomado ciência do acórdão da DRJ em 22/01/2016,
apresentou em 22/02/2016 o recurso voluntário de fls. 740/750, por meio do qual entende ser
legítimo o crédito presumido apurado nos termos da Lei no 9.363/96, em relação a insumos (cana
de açúcar) adquiridos de pessoas físicas e empregados na fabricação de produtos destinados à
exportação, no valor de R$ 600.424,83. Na oportunidade, reiterou a desistência em relação às
demais glosas.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo Garcia Dias dos Santos, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade,
razão pela qual é conhecido.
O litígio que remanesce nos autos circunscreve-se, portanto, à exclusão da base de
cálculo do crédito presumido de IPI calculado com base na Lei no 9.363/1996, das aquisições de
insumos realizadas de pessoas físicas, não contribuintes do PIS e da Cofins, tendo concluído a
autoridade fiscal não haver que se falar em apuração de crédito presumido ante a não incidência
das contribuições nessas operações.
A Recorrente se insurge contra esta glosa deduzindo que o incentivo fiscal
instituído pela Lei no 9.363/1996 não traz qualquer exceção à inclusão dos custos de aquisição na
base de cálculo do crédito presumido, restrição que somente surgiu na IN SRF no 23/1997 (art.
2o, § 2o), norma que, por seu turno, fora considerada ilegal pelo Superior Tribunal de Justiça no
REsp no 993.164/MG, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos.
Fl. 785
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-009.896 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.003349/2008-72

Em que pese o deslinde da questão mereça maiores digressões, tem razão a
Recorrente ao afirmar que a matéria já é objeto de decisão por parte do Superior Tribunal de
Justiça em sede de recursos repetitivos nos autos do REsp no 993.164/MG, entendimento de
vinculação obrigatória para este Conselho, por força do artigo 62, parágrafo 2o, de seu
Regimento.
Na oportunidade, restou estabelecido que é ilegal a regra prevista na IN SRF no
23/1997 (art. 2o, § 2o), que restringiu o direito à dedução do crédito presumido do IPI (instituído
pela Lei 9.363/1996) às pessoas jurídicas efetivamente sujeitas à incidência do Pis e da Cofins.
Nesse contexto, firmou-se a seguinte tese (Tema no 432), cuja redação também é reproduzida no
enunciado sumular de no 494 daquela Corte:
O benefício fiscal do ressarcimento do crédito presumido do IPI relativo às
exportações incide mesmo quando as matérias-primas ou os insumos sejam
adquiridos de pessoa física ou jurídica não contribuinte do PIS/PASEP.
Portanto, é de ser provido o recurso voluntário para reconhecer o direito ao crédito
presumido em relação às aquisições de insumos de pessoas físicas.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Garcia Dias dos Santos

Fl. 786
DF CARF MF
Documento nato-digital